Tribunal: TJBA
Processo: 2001281-22.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2001281-22.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JUSCELINO DA SILVA HERMES

Advogado(s)
:
MIRIAM PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO POR PERÍODO PROLONGADO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. ART. 50, V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. NATUREZA VINCULADA DA REGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MERA ADVERTÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA que, após audiência de justificação, deixou de reconhecer a prática de falta disciplinar grave pelo sentenciado, em razão do descumprimento da obrigação de comparecimento mensal em Juízo no regime aberto por aproximadamente cinco meses, aplicando-lhe apenas a sanção de advertência e mantendo-o em regime semiaberto. A Defesa pugnou pela manutenção da decisão. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, com reconhecimento da falta grave e regressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir se o descumprimento injustificado e prolongado das condições impostas ao regime aberto configura falta disciplinar de natureza grave e, em caso positivo, se é juridicamente admissível a substituição da regressão de regime por mera advertência.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O não comparecimento mensal em Juízo, sem justificativa idônea, por período significativo, caracteriza falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal.

4. Reconhecida a falta grave, a regressão do regime prisional constitui consequência legal de natureza vinculada, prevista no art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, não se tratando de faculdade discricionária do julgador.

5. A aplicação isolada da sanção de advertência, própria das faltas leves, revela-se incompatível com o princípio da legalidade estrita e com o regime jurídico das faltas graves, sendo irrelevantes, para afastar a regressão, argumentos relacionados à unificação tardia das penas ou à alegada desproporcionalidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Agravo conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a prática de falta disciplinar de natureza grave e determinando a regressão do regime de cumprimento de pena para o fechado, com a aplicação dos consectários legais cabíveis.

Tese de julgamento:

“1. O descumprimento injustificado das condições impostas ao regime aberto configura falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, V, da Lei de Execução Penal.

2. Reconhecida a falta grave, a regressão de regime constitui consequência legal de natureza vinculada, sendo inadmissível sua substituição por mera advertência.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 39, 50, V, e 118, I.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, AgRg no AREsp nº 2298821/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/08/2023, DJe 14/08/2023; STJ, HC nº 210.062/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 19/03/2015, DJe 06/04/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2001281-22.2025.8.05.0080 da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e Agravado Juscelino da Silva Hermes.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao presente Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do Relator.